Tribunal: TJDFT
Processo: 0716721-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716721-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONILDES CONRADA SANTOS, ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ONILDES CONRADA SANTOS e ROSEMARY DE JESUS SANTOS DE SOUSA contra decisão (ID 231036774) da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ITAU UNIBANCO S.A. e TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento de custas. Em suas razões (ID 71259150), alegam que: 1) possuem renda conjunta líquida de aproximadamente R$ 9.591,16; 2) destinam parcela substancial da renda ao pagamento de financiamento habitacional (R$ 7.754,27); 3) possuem compromissos médicos essenciais em razão do grave estado de saúde de Onildes; 4) estão em situação de vulnerabilidade financeira; 5) a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade; 6) a decisão que indeferiu o benefício não tem fundamentação idônea. Requerem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão e concedido o benefício da gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. Assim, a tutela requerida pelas agravantes, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, as agravantes não demonstraram a impossibilidade de arcarem com as custas processuais. A renda bruta conjunta é de aproximadamente R$ 22.000,00. Deduzidos os descontos obrigatórios, o valor líquido é de R$ 15.000,00 (ID 227651158 e seguintes dos autos de origem). A quantia é incompatível com a concessão do benefício de gratuidade de justiça, conclusão que não é descaracterizada pelo fato de haver descontos de empréstimos e despesas ocasionais. Paralelamente, em análise superficial, as despesas comprovadas não revelam o comprometimento da subsistência das agravantes. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto às agravantes, no prazo de 5 dias, juntarem documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem suas rendas ou outros documentos capazes de comprovar situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator